Tribunal: TJPA
Processo: 0030252-19.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030252-19.2019.8.14.0401

APELANTE: TALLYSON COSTA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART.
129, § 9º, DO CPB.

REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CORPORAL.
PROVIMENTO
.
A SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP, SE MOSTRA MAIS GRAVOSA AO RÉU, NÃO PODENDO O
SURSIS
, NESTE CASO, SER ENCARADO

COMO UM BENEFÍCIO AO SENTENCIADO, QUE SERÁ MUITO MAIS BENEFICIADO SE VIER A RECUSÁ-LO, O QUE DEVERÁ SER FEITO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA LOGO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ADEMAIS, TAL BENEFÍCIO É VEDADO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NOS TERMOS DA SÚMULA 588 DO STJ.

PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
NÃO CONHECIMENTO
.
A DETERMINAÇÃO DAS REGRAS DE CUMPRIMENTO DA PENA, NESTE CASO, FICA A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 159, § 2º, DA LEP.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
TALLYSON COSTA RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CPB C/C Art. 7º, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 14949528, que no dia 04 de junho de 2019, por volta das 01h:30, o apelante agrediu fisicamente sua ex-namorada, Rayane Caroline Marques Lobato, com quem se relacionou por quatro anos, estando, à data do fato, dela separado há cerca de 08 meses.

De acordo com os autos, a vítima relatou que o apelante não aceita o término do namoro e no lugar em que a encontra a ofende moralmente; que no dia e hora ao norte citados, a vítima estava sentada em uma lanchonete quando foi surpreendida pelo apelante que desferiu um soco no lado direito de seu rosto, causando lesões em seu supercílio, se evadindo do local em seguida. Que a vítima foi conduzida ao pronto socorro para atendimento, após o que se deslocou à delegacia onde relatou o ocorrido.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Laudo pericial, nº. 2019.01.007481-TRA.

Em ID 14949529, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação em ID 114949531.

Em ID 16129478, Laudo nº. 2021.01.003207-TRA.

Em ID 14949542, Termo de Audiência.

Memoriais em ID 14949545.

Alegações finais em ID 14949568.

Em Sentença, ID 14949569, prolatada em 19 de abril de 2023, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos termos da denúncia, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, restando sua pena base cominada em 03 meses de detenção, no que se tornou final, a ser cumprida em regime inicial aberto, deixando de a substituir por pena restritiva de direitos, em razão do que previsto no art. 44 do CP, uma vez que se trata de crime cometido com violência à pessoa, sendo, porém, suspensa a pena com aplicação de diversas condições a serem cumpridas pelo período de 02 anos, nos termos do art. 77 e 78, do CP.

Em razões recursais, ID 14949571, requereu a defesa modificação da substituição da suspensão condicional da pena, pois esta se mostra mais gravosa do que a pena efetivamente cominada, requerendo, ao final, em razão da inexistência de casa de albergado naquela Comarca, que seja dado ao apelante o direito de escolha acerca de como cumprir a pena ou que seja transferido ao regime de prisão domiciliar, ainda que com uso de tornozeleira eletrônica.

Em contrarrazões, ID 14949575, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 18593377, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
TALLYSON COSTA RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CPB C/C Art. 7º, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pretende a defesa
modificação da substituição da suspensão condicional da pena, por se mostrar mais gravosa do que a pena efetivamente cominada, requerendo que seja dado ao apelante o direito de escolha acerca de como cumprir a pena ou que seja transferido ao regime de prisão domiciliar, ainda que com uso de tornozeleira eletrônica, ante a inexistência de casa de albergado no Estado.

No que concerne ao pedido para que se determine sua transferência à prisão domiciliar com monitoramento, não o conheço, pois tal determinação é de competência do Juízo da Vara de Execução Penal.

No tocante à suspensão condicional da pena, tem-se, da análise da sentença penal, que a substituição se mostra mais gravosa ao ora apelante na medida em que a pena privativa de liberdade restou cominada em 30 dias de detenção e a substituição, nos termos em que proferida, lhe impõe o cumprimento de penas alternativas pelo período de 02 anos, submetendo, portanto, a
o encerramento da execução num

prazo mais longo, como se denota do excerto da sentença a seguir colacionado,
in verbis
:

“
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Pátrio passo a dosar a pena como se segue:

Considerando que o Réu registra culpabilidade de grau mínimo; bons antecedentes; conduta social e personalidade normais; os motivos e as circunstâncias, inerentes à espécie; as consequências inexistentes; bem como a vítima de alguma forma ter concorrido para infração penal, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base, com fundamento no parágrafo nono, art. 129 do Código Penal Brasileiro, em
03
(três) meses de detenção, pena que torno definitiva, concreta e final, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, na forma do art. 33, §2°,
c
, do CP, razão pela qual não há necessidade de decretação da prisão do acusado.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, prevista no art. 44, do CPB, em virtude do crime ter sido cometido com violência à pessoa.

Verifica-se, entretanto, que pela pena aplicada em concreto, o réu faz jus ao benefício previsto nos arts. 77 e 78, do CP, razão pela qual
suspendo a pena ora aplicada, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos, pelo condenado
: no primeiro ano da suspensão:
a)
prestação de serviços à comunidade a ser especificada pela VEPMA;
b)
frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado)
;
c)
durante todo o período de prova:
1)
não deverá embriagar-se publicamente;
2)
Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres;
3)
não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.;
4)
deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas;
5)
deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio;
6)
não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações ora impostas.
”

No tocante à questão apontada pela Defesa, quanto à suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu em relação ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, tem-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, ponderando que, por se tratar o
sursis
de benefício é dever do magistrado se posicionar quanto a sua aplicabilidade, porém, reconhece que o réu poderá recusar a benesse por ocasião do início da execução, na audiência admonitória
.

Veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDUTAS TÍPICAS. DOLO DEMONSTRADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. SUSPENSÃO DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado tinha ciência das medidas impostas e violou a proibição de se aproximar da vítima. 2. O oficial de justiça que intimou o acusado acerca das medidas protetivas impostas em seu desfavor possui fé pública. A certidão por ele lavrada, portanto, tem presunção de veracidade. Conquanto não seja presunção absoluta, não há nos autos elementos capazes de questionar a credibilidade de sua declaração. 3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida. 4. Quando há provas de que o mal injusto e grave anunciado quando da prática do crime de ameaça tenha, de fato, causado intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima, não há falar em reconhecimento da atipicidade material da conduta. É unânime a jurisprudência pátria no sentido de ser desnecessário o ânimo calmo e refletido do autor para a caracterização do crime de ameaça. 5.
Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções pelo prazo de 02 (dois) anos, cabendo ao apenado, quando da audiência admonitória

(LEP, art. 160), aceitar ou recusar o benefício
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - Processo nº. 0714084-43.2021.8.07.0006. Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Data de Julgamento: 10/08/2022.Publicado no PJE em 21/08/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que,
tratando-se

de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
(AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1865291 SP 2021/0091037-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 115 DO CP. IMPOSSÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

5. Sobre a revogação do sursis da pena, carece de interesse processual o recorrente. Destaca-se que a magistrada singular, ao impor as condições referentes ao benefício, se atentou às regras dos arts. 77, 78 e 79 do CP, como o Ministério Público apontou. Ademais,
por se tratar de benefício facultativo, nada impede que o sentenciado renuncie, por discordar dos termos impostos, durante audiência admonitória realizada perante o Juízo da Execução Penal e após o trânsito em julgado da sentença condenatória
. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1844880/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020.)

Portanto, tratando-se de benefício facultativo, caso o apelante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, poderá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório.

Tem-se dos autos, como bem alegado pela defesa, que o Estado do Pará não possui Casa de Albergado e, em virtude de tal deficiência estatal, a pena passaria a ser executada no regime aberto, respeitando as condições impostas pelo Juízo da Execução, e a suspensão condicional da pena, nos termos em que determinada, efetivamente
não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista
que ele será muito mais beneficiado se vier a recusar o
SURSI
S, uma vez que o encerramento da execução se dará num prazo demasiadamente menor, lhe sendo muito mais benéfico e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor do que a suspensão condicional por dois anos.

Ademais, a transação penal, bem como a suspensão condicional do processo não se aplicam na hipótese de crimes sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, caso dos autos, já sendo tal matéria sumulada pelo C. STJ, vejamos:

SÚMULA 588
: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (
SÚMULA 588
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e lhe dou provimento para revogar a decisão que substituiu a pena corporal cominada em sentença por restritivas de direitos, por ser esta mais gravosa ao ora apelante, bem como em razão do que disposto na Súmula 588 do STJ, deixando a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal estabelecer as regras de cumprimento da pena.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 23/04/2024